Tribunal: TJDFT
Processo: 0715117-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAIANNE RODRIGUES CARNEIRO, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível que rejeitou alegação de nulidade da citação, realizada em procedimento de cumprimento de sentença requerido por PRIME FOMENTO MERCANTIL LTDA. Alegou que a agravada ajuizou ação monitória e, após algumas tentativas frustradas de citação pessoal, foi citada por edital. A defesa foi apresentada por negativa geral pela Curadoria Especial, porém fora rejeitada e constituído o título executivo. Requerido o cumprimento de sentença, a recorrente foi intimada novamente por edital e tomou conhecimento da ação somente quando sobreveio bloqueio de dinheiro em sua conta corrente e por meio do sistema Bacenjud. Compareceu aos autos e verificou que seu endereço residencial constava de informação obtida pelo juízo, ainda na fase de conhecimento e anteriormente à citação editalícia, porém não fora diligenciado. Apresentou embargos à monitória, no qual alegou, preliminarmente, a nulidade da citação, mas o pedido foi rejeitado, sob o fundamento de que a matéria já estaria preclusa. Nas razões recursais, a agravante alegou que se trata de vício grave, passível de conhecimento até mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Requereu a atribuição de efeito suspensivo para sustar os atos executórios e, ao final, o provimento do recurso para “reconhecer a inexistência de preclusão temporal, declarar a nulidade da citação da agravante (art. 280 do CPC), declarando também a ineficácia dos atos subsequentes (art. 281 do CPC), e determinando ao juízo de origem o recebimento, o processamento e o julgamento dos embargos à Monitória de ID 62951288, que devem ser tidos como tempestivos”. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou arguição de nulidade da citação em procedimento de cumprimento de sentença. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. A citação é o ato mais importante da relação processual, pois é o instrumento que dá conhecimento da ação ao réu e possibilita o exercício dos direitos à ampla defesa e ao contraditório. Eventual nulidade pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo em fase executória, por simples petição nos autos e dispensado procedimento específico. Neste sentido, colhe-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. 2. Os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, assim como as condições da ação - matérias de ordem pública -, não se submetem à preclusão nas instâncias ordinárias. 3. A nulidade da citação constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte; em regra, pode, também, ser objeto de ação específica ou, ainda, suscitada como matéria de defesa em face de processo executivo. Trata-se de vício transrescisório. Precedente. 4. O defeito ou a ausência de citação somente podem ser convalidados nas hipóteses em que não sejam identificados prejuízos à defesa do réu. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1138281/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. NULIDADE RECONHECIDA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. PREJUÍZO EVIDENTE. 1. Cuida-se de ação renovatória de locação julgada antecipadamente, tendo em vista o reconhecimento da revelia da ré. 2. Interposição de recurso de apelação suscitando preliminar de nulidade do processo por vício de citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se é válida a citação de pessoa jurídica efetivada em endereço diverso de sua sede ou filial e recebida por pessoa estranha aos seus quadros sociais ou de funcionários. 4. A jurisprudência desta Corte, abrandando a regra legal prevista no artigo 223, parágrafo único, segunda parte, do Código de Processo Civil, com base na teoria da aparência, considera válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 5. Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto em que a comunicação foi encaminhada a endereço desatualizado e no qual há muito não mais funcionava a pessoa jurídica e recebida por quem não mantinha relação com a ré, nem de subordinação nem de representação. 6. O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que erigido à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada. 7. Os deveres de informação, boa-fé, probidade, lealdade e cooperação, exigíveis das partes na execução dos contratos, não têm a força de expungir o princípio constitucional do devido processo legal. 8. Por aplicação do princípio da pas de nullité sans grief, mesmo os vícios mais graves não se proclamam se ausente prejuízo às partes. 9. No caso, o prejuízo é evidente diante do prosseguimento do processo sem a apresentação de defesa, seguido de julgamento antecipado da lide, a despeito da alegação de que indispensável a produção de prova pericial para estabelecer o valor real do aluguel mensal referente ao imóvel. 10. Recurso especial provido. (REsp 1449208/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 27/11/2014) Não é outro o entendimento deste colegiado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ACOLHIMENTO. SUPERAÇÃO DA NULIDADE. EXAME DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO REALIZADA MAIS CINCO ANOS APÓS O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 332, §1o, AMBOS DO CPC. 1. É nula a citação realizada em endereço diverso daquele em que reside a parte ré e que havia sido informado por pesquisa nos autos. Considerando que a citação válida é pressuposto de existência da relação processual, são nulos todos os atos processuais subsequentes, podendo a nulidade ser reconhecida e declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição. A despeito da nulidade verificada, não se procede à cassação da sentença, em razão do princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o e 488, do CPC), se constatada a possibilidade de reconhecimento, em benefício da parte ré, da prescrição da pretensão veiculada na petição inicial. 2. A prescrição da pretensão creditícia fundada em contrato de prestação de serviços educacionais é sujeita ao prazo quinquenal, consoante o disposto no art. 206, §5o, inciso do CC. 3. Em que pese o disposto no art. 202, inciso I, do CC, elencar como causa interruptiva da prescrição o despacho do juiz que determina a citação, esse preceito legal deve ser interpretado em conjunto com a exigência de que o autor promova o ato citatório no prazo e na forma da lei processual, isto é, em observância ao disposto no art. 240, §§ 2o, do CPC. 4. Nos termos do §2o do art. 240 do CPC, incumbe à parte autora promover a citação do réu no prazo de dez (10) dias. Com efeito, embora referido prazo não seja peremptório, vale notar que a citação levada a efeito após o transcurso deste não tem o condão de interromper a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação (§ 1o do art. 240, do CPC), salvo se a demora na citação se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, consoante o §3o do mesmo artigo do CPC e o Enunciado no 106, do STJ, que não é o caso. 5. Passados mais de cinco anos do início do curso do prazo prescricional, sem que se tenha realizado a citação válida, e sem que se verifique a ocorrência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição. 6. Recurso provido. (Acórdão 1183565, 00049525720178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 18/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exame dos autos, verifica-se que, ainda na fase de conhecimento, foram realizadas buscas por meio do sistema Bacenjud, que retornou informação de quatro possíveis endereços da ré, dentre eles o endereço em que ela de fato residia. Contudo apenas um deles foi diligenciado e, frustrada a diligência, foi deferida a citação por edital. O processo prosseguiu, com a constituição em definitivo do título executivo judicial. Atualmente encontra-se em fase de cumprimento de sentença, já tendo havido penhora em conta corrente da agravante. O risco de dano sobressai do estágio processual, uma vez que a recorrente sofre o despojamento de seus bens, embora pairam dúvidas acerca da preservação dos primados do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão recorrida, assim como para determinar o sobrestamento do feito na origem até decisão definitiva pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator